Tribunal: STJ
Processo: 1112251-13.2015.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686192 - SP(2024/0248032-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA
DO
SISTEMA
ANHANGUERA-
BANDEIRANTES S/A
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
AGRAVADO
: MANUEL ANTUNES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANTONIO ANTUNES - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA DIAS ANTUNES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. NULIDADE POR OMISSÃO,
CITAÇÃO POR EDITAL E ÁREAS PÚBLICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de violação do
do CPC, por pretensão de reexame de provas
art. 1.022
com incidência da Súmula 7 do STJ e por conclusão de que o acórdão recorrido
não desrespeitou a legislação federal, nos termos do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia versa sobre ação de retificação de registro imobiliário para
apurar área remanescente, regularizar a matrícula e excluir áreas desapropriadas,
com identificação de confrontantes.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando
a retificação da transcrição n. 16.535 no 8o Cartório de Registro de Imóveis.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação,
afirmando retificação “intramuros” e inexistência de nulidade por citação
editalícia; os embargos de declaração foram acolhidos apenas para aclarar, sem
efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56112754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2af2b111-443a-41f3-a288-e9631a8ba552

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão permaneceu omisso e
contraditório, violando o
do CPC, ao não enfrentar nulidade por
art. 1.022
intimação dos confrontantes, citação por edital e pedido subsidiário relativo à área
6A-1; (ii) saber se houve nulidade por ausência de conclusão do ciclo citatório e
por citação por edital sem esgotamento dos meios de localização, em violação aos
arts. 239 e 256, § 3o, do CPC; (iii) saber se áreas públicas, à luz dos arts. 99, 100 e
102 do CC, não podem integrar retificação em nome de particular; e (iv) saber se
há divergência jurisprudencial quanto à necessidade de intimação de confrontantes
e correção de vícios de citação por edital sem esgotamento de meios de localização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou de
art. 1.022
modo claro e fundamentado as questões relevantes, acolhendo embargos apenas
para aclarar e afastando nulidade por intimação e pedido subsidiário sobre a área
6A-1.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das conclusões das
instâncias ordinárias sobre o esgotamento das diligências citatórias, a regularidade
da citação por edital e a ausência de prejuízo aos confrontantes, à luz dos arts. 239
e 256, § 3o, do CPC e dos arts. 212 e 213 da Lei n. 6.015/1973.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir revisão da premissa fática de que a
retificação é “intramuros” e não interfere em áreas públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta as questões relevantes de forma fundamentada e embargos são acolhidos
apenas para aclarar. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das
conclusões sobre esgotamento das diligências citatórias e regularidade da citação
por edital, à luz dos arts. 239 e 256, § 3o, do CPC e dos arts. 212 e 213 da
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar tese de
Lei n. 6.015/1973.
interferência em áreas públicas, ante a conclusão pericial de retificação intramuros
e inexistência de prejuízo.”
CPC, arts. 1.022, 239, 256 § 3o, 1.030 V e 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 212 e 213 § 3o; CC, arts. 99, 100 e 102.
Lei n. 6.015/1973,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56112754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2af2b111-443a-41f3-a288-e9631a8ba552

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2af2b111-443a-41f3-a288-e9631a8ba552

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686192 - SP(2024/0248032-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA
DO
SISTEMA
ANHANGUERA-
BANDEIRANTES S/A
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
AGRAVADO
: MANUEL ANTUNES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANTONIO ANTUNES - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA DIAS ANTUNES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. NULIDADE POR OMISSÃO,
CITAÇÃO POR EDITAL E ÁREAS PÚBLICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de violação do
do CPC, por pretensão de reexame de provas
art. 1.022
com incidência da Súmula 7 do STJ e por conclusão de que o acórdão recorrido
não desrespeitou a legislação federal, nos termos do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia versa sobre ação de retificação de registro imobiliário para
apurar área remanescente, regularizar a matrícula e excluir áreas desapropriadas,
com identificação de confrontantes.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando
a retificação da transcrição n. 16.535 no 8o Cartório de Registro de Imóveis.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação,
afirmando retificação “intramuros” e inexistência de nulidade por citação
editalícia; os embargos de declaração foram acolhidos apenas para aclarar, sem
efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54895623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:56
Código de Controle do Documento: 91dabbf0-315b-40d0-9da3-8af285e1c2d1

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão permaneceu omisso e
contraditório, violando o
do CPC, ao não enfrentar nulidade por
art. 1.022
intimação dos confrontantes, citação por edital e pedido subsidiário relativo à área
6A-1; (ii) saber se houve nulidade por ausência de conclusão do ciclo citatório e
por citação por edital sem esgotamento dos meios de localização, em violação aos
arts. 239 e 256, § 3o, do CPC; (iii) saber se áreas públicas, à luz dos arts. 99, 100 e
102 do CC, não podem integrar retificação em nome de particular; e (iv) saber se
há divergência jurisprudencial quanto à necessidade de intimação de confrontantes
e correção de vícios de citação por edital sem esgotamento de meios de localização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou de
art. 1.022
modo claro e fundamentado as questões relevantes, acolhendo embargos apenas
para aclarar e afastando nulidade por intimação e pedido subsidiário sobre a área
6A-1.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das conclusões das
instâncias ordinárias sobre o esgotamento das diligências citatórias, a regularidade
da citação por edital e a ausência de prejuízo aos confrontantes, à luz dos arts. 239
e 256, § 3o, do CPC e dos arts. 212 e 213 da Lei n. 6.015/1973.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir revisão da premissa fática de que a
retificação é “intramuros” e não interfere em áreas públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta as questões relevantes de forma fundamentada e embargos são acolhidos
apenas para aclarar. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das
conclusões sobre esgotamento das diligências citatórias e regularidade da citação
por edital, à luz dos arts. 239 e 256, § 3o, do CPC e dos arts. 212 e 213 da
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar tese de
Lei n. 6.015/1973.
interferência em áreas públicas, ante a conclusão pericial de retificação intramuros
e inexistência de prejuízo.”
CPC, arts. 1.022, 239, 256 § 3o, 1.030 V e 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 212 e 213 § 3o; CC, arts. 99, 100 e 102.
Lei n. 6.015/1973,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistência de violação do
Documento eletrônico VDA54895623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:56
Código de Controle do Documento: 91dabbf0-315b-40d0-9da3-8af285e1c2d1

do Código de Processo Civil, por pretensão de reexame do conjunto
art. 1022
fático-probatório com incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por conclusão de que o
acórdão recorrido não desrespeitou a legislação federal, nos termos do art. 1.030,
V, do Código de Processo Civil (fls. 1508-1510).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1541-1550.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de retificação de registro de imóvel.
O julgado foi assim ementado (fl. 1416):

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO APURAÇÃO DE ÁREA
REMANESCENTE DO IMÓVEL NECESSIDADE DECORRENTE DE
DESAPROPRIAÇÕES zPARA CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIA
ANHANGUERA E CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO RETIFICAÇÃO
OCORRENTE “INTRA MUROS”. DESCABIMENTO DO CONTEXTO
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO E DE INVIABILIDADE
CITATÓRIA. NO MÉRITO. PROVA PERICIAL COM ELUCIDATIVA
APURAÇÃO TÉCNICA E DE DETALHAMENTO DE CADA ÁREA EM
PARTICULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NEGADO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1444):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE
CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZAÇÃO NA ESTEIRA DOS TERMOS DO
DO CPC. FINALIDADE ACLARATÓRIA RECEPCIONADA, SEM
ART. 1.022,
OCORRÊNCIA DE FINALIDADE INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO,
para fins de aclaramento.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54895623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:56
Código de Controle do Documento: 91dabbf0-315b-40d0-9da3-8af285e1c2d1

a) 1022, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
permanecido omisso e contraditório mesmo após os embargos de declaração, sem
enfrentar a alegada nulidade por ausência de intimação de todos os confrontantes,
a necessidade de esgotamento das vias para citação por edital e a impossibilidade
de inclusão de áreas públicas, bem como sem apreciar o pedido subsidiário relativo
à área 6A-1;
b) 239 e 256, § 3o, do Código de Processo Civil, já que teria havido
nulidade do processo pela ausência de conclusão do ciclo citatório dos
confrontantes e pela realização de citação por edital sem esgotamento dos meios
de localização, inclusive requisição de endereços em cadastros de órgãos públicos
e concessionárias; e
c) 99, 100 e 102, do Código Civil, pois áreas de natureza pública —
faixa de domínio e alça de acesso — seriam inalienáveis e insuscetíveis de
usucapião, não podendo integrar a retificação em nome de particular.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido
em razão de violação do
do Código de Processo Civil, a fim de que o
art. 1022
Tribunal de origem examine as omissões e contradições apontadas; requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a violação dos arts. 239 e 256, § 3o,
do Código de Processo Civil e se declare a nulidade dos atos praticados sem a
devida citação, e para que se reconheça a violação dos arts. 99, 100 e 102, do
Código Civil e se excluam da lide as áreas ocupadas por obras públicas (fls. 1458-
1468).
Contrarrazões às fls. 1499-1506.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54895623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:56
Código de Controle do Documento: 91dabbf0-315b-40d0-9da3-8af285e1c2d1

A controvérsia diz respeito a ação de retificação de registro imobiliário
em que a parte autora pleiteou a apuração da área remanescente e a regularização
da matrícula da transcrição n. 16.535, com identificação de confrontantes e
exclusão das áreas já desapropriadas, visando a adequação do registro à realidade
física do imóvel (fls. 1417-1421).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
determinando a retificação da transcrição n. 16.535 no 8o Cartório de Registro de
Imóveis (fls. 1417-1418).
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação,
sob fundamento de que a retificação ocorre “intramuros”, inexistindo nulidade por
citação, e que a prova pericial detalhou as áreas e respeitou as divisas das
desapropriações já realizadas (fls. 1416, 1418-1422).
I - Art. 1022, do Código de Processo Civil
Na hipótese, o Tribunal de origem acolheu em parte os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, apenas aclaratórios, nos seguintes termos (fls.
1445-1446):

A alegação de omissão e contradição vem acrescida da afirmação de nulidade
por ausência de intimação.
Esta questão preliminar foi sopesada pelo Acórdão embargado (fls. 1418) de
maneira expressa:
“O contexto preliminar, embora bem expressado, não denota viabilizar a
alegada nulidade, tendo em conta ter havido providências quanto ao disposto pelo
§ 3o, do CPC, tendo havido ainda observância da participação do
art. 256,
Ministério Público (art. 213, § 3o, da
, havendo demonstração de
Lei n. 6.015/73)
não localizados a providência de edital notificatório (fls. 935), permitindo entender
da ausência de prejuízos aos elencados não pessoalmente citados”.
A arguição desta matéria revela intento de rediscussão uma vez que expressa
da possibilidade de outras providências procedimentais direcionadas a tentativas de
localização dos confrontantes.
Na verdade, a parte ora embargante desconsidera da análise de titularidade do
imóvel, com citação de jurisprudência e disposição legal (art. 212, da
, tendo sido entendido como esgotado o que consta previsto na
Lei n. 6.015/73)
esteira do
§ 3o, do CPC (fls. 1418).
art. 256,
Documento eletrônico VDA54895623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:56
Código de Controle do Documento: 91dabbf0-315b-40d0-9da3-8af285e1c2d1

Em seguida, a parte embargante invoca omissão, mesmo sopesando os termos
da prova pericial analisada, também não levando em consideração a motivação
exposta a fls. 1421, relativa a ação de desapropriação n. 0001628-
65.2000.8.26.0053, quanto a considerar confirmadas as áreas desapropriadas pelas
concessionárias, bem como entendido no âmbito do recepcionada pelo laudo
pericial.
No respeitante ao pedido subsidiário e tido como omisso, pedindo a parte a
conversão do julgamento em diligência, a respeito da “correta definição da área 6A-
1”, que também expressa conteúdo de rediscussão do que foi decidido, passa a ter
em consideração não possível de acolhimento, uma vez que poderia ser admitida
como julgamento diverso do que foi concluído no Acórdão ora embargado.
Vale referir que a circunstância de ser entendido que hipóteses com pedido de
retificação do registro “não avança na área dos imóveis confrontantes ou lindeiros”,
significando que o contexto foi superado com a posição exposta pelo perito judicial,
não sendo o caso de nova reapreciação da área “6A-1”, devidamente esmiuçado a
fls. 1008, pela prova pericial.
Por conseguinte, o presente acréscimo declarado direciona finalidade
aclaratória tão-somente.

Dos excertos transcritos, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a nulidade pela
ausência de intimação pessoal de todos os confinantes, diante da tomada de
providências do art. 256, § 3o, do CPC, bem como da inexistência de prejuízo e
pelo disposto na própria Lei de Registros Públicos e no Código Civil. Além disso,
consignou que as medidas e áreas reais do imóvel retificado respeitam as áreas já
desapropriadas, o que foi demonstrado pelo laudo pericial produzido, afastando a
necessidade de reapreciação da área "6A-1", não ocorrendo nenhum vício que
possa nulificar o acórdão recorrido, tratando-se de mera inconformidade com a
decisão que lhe foi desfavorável.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA54895623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:56
Código de Controle do Documento: 91dabbf0-315b-40d0-9da3-8af285e1c2d1

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 239 e 256, § 3o, do Código de Processo Civil
No caso, as instâncias ordinárias asseveraram que as diligências para
alcançar a citação dos confrontantes foram esgotadas.
Assim registrou o Juízo de piso na sentença (fl. 1336):

As diligências necessárias para as localização dos confrontantes notificados
por edital foram devidamente adotadas, no entanto, restaram infrutíferas. Com o
escoamento do prazo da notificação por edital, o ciclo de notificações encerrou-se
regularmente, conforme certidão de fls. 939.

No mesmo sentido afirmou o Tribunal: "O contexto preliminar, embora
bem expressado, não denota viabilizar a alegada nulidade, tendo em conta ter
havido providências quanto ao disposto pelo
§ 3o, do CPC, tendo havido
art. 256,
ainda observância da participação do Ministério Público (art. 213, § 3o, da
, havendo demonstração de não localizados a providência de
Lei n. 6.015/73)
edital notificatório (fls. 935), permitindo entender da ausência de prejuízos aos
elencados não pessoalmente citados." (fl. 1418).
Destaca-se que a ação de retificação de registro imobiliário, prevista nos
arts. 212 e 213 da Lei de Registros Públicos, é utilizada apenas para correção de
erros formais do título, não sendo o meio adequado para aumentar os limites e
confrontações do imóvel.
Na hipótese, consignaram as instâncias ordinárias que houve o
esgotamento das diligências citatórias, razão pela qual procedeu-se na citação por
edital, além de asseverarem a inexistência de prejuízo aos confrontantes, uma vez
que o laudo pericial demonstrou que a retificação respeita as divisas e não
promove qualquer alteração.
Documento eletrônico VDA54895623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:56
Código de Controle do Documento: 91dabbf0-315b-40d0-9da3-8af285e1c2d1

Desse modo, alterar tal conclusão demandaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via, em razão do óbice previsto
na Súmula n. 7 do STJ.
III - 99, 100 e 102, do Código Civil
Alega a parte agravante que áreas de natureza pública — faixa de
domínio e alça de acesso — seriam inalienáveis e insuscetíveis de usucapião, não
podendo integrar a retificação em nome de particular.
Não obstante, a Corte a quo asseverou que no laudo pericial produzido
por perito nomeado pelo Juízo, constatou-se que a área objeto da demanda não
interfere nos imóveis vizinhos e tem as divisas dos confrontantes respeitadas.
Para rever tais premissas e entender pela interferência em áreas de
natureza pública seria necessário o reexame de provas, o que é inviável nesta via,
em razão do óbice previsto na Súmula n. 7 desta Corte.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54895623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:56
Código de Controle do Documento: 91dabbf0-315b-40d0-9da3-8af285e1c2d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.686.192 / SP
Número Registro: 2024/0248032-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00331777820098260053
11122511320158260100
331777820098260053
33177782009826005311122511320158260100 3317778200982600531112251132015826010030
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES
S/A
ADVOGADOS : PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
AGRAVADO
: MANUEL ANTUNES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANTONIO ANTUNES - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA DIAS ANTUNES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS010789
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - RETIFICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:39
Código de Controle do Documento: 0c0c0733-275f-4552-bfb0-0981bc3d6b1b

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:39
Código de Controle do Documento: 0c0c0733-275f-4552-bfb0-0981bc3d6b1b